Tribunal: TJBA
Processo: 8009854-40.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009854-40.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA ERIALDA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica ilegalidade, pois às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto n.º 22.626/33, conforme estabelece a Súmula nº 596 do STF

2- A taxa pactuada de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano deve prevalecer, ante a ausência de demonstração de que destoa significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e época, considerando-se ser a taxa média de mercado mera referência calculada com base em taxas maiores e menores, e não limite acima do qual não se possa operar.

3- A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança (Súmula 541 do STJ). A utilização da Tabela Price, por si só, não configura ilegalidade.

4- É lícita a convenção de pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, conforme tese firmada no REsp 1.251.331/RS.

5- Reconhecida a legalidade dos encargos contratuais, não há indébito a ser repetido, tampouco ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais.

6- Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8009854-40.2025.8.05.0146,
da comarca de Juazeiro, em que é apelante
FRANCISCA ERIALDA SILVA ALVES
e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator